Tribunal: TJSP
Processo: 1065676-78.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Política pública. Pretensão à manutenção e ampliação da distribuição gratuita de refeições à população vulnerável em situação de rua, por meio do programa "bom prato", em cooperação com o Município de São Paulo. Pretensão à implantação da medida em caráter emergencial, enquanto perdurar a crise alimentar decorrente da crise sanitária relativa à Covid-19. Formulação de política

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Política pública. Pretensão à manutenção e ampliação da distribuição gratuita de refeições à população vulnerável em situação de rua, por meio do programa "bom prato", em cooperação com o Município de São Paulo. Pretensão à implantação da medida em caráter emergencial, enquanto perdurar a crise alimentar decorrente da crise sanitária relativa à Covid-19. Formulação de política pública inserida no campo da discricionariedade do gestor. Hipótese em que não se verifica omissão inescusável que autorize o controle judicial. Recursos providos.